Tribunal: STF
Processo: HC 114178
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Habeas corpus. 2. Dupla tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e dano qualificado, ambos praticados em concurso de agentes. 3. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 4. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada.